Tribunal: STF
Processo: ARE 1480271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL - ECF. MULTA. ARTIGO 8º-A DO DECRETO-LEI 1.598/1977. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA ANÁLOGA PACIFICADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 57 DA MP 2.158-35/2001 NÃO APLICÁVEL.



    1. O descumprimento de obrigação acessória tributária com o atraso na entrega de “Escrituração Contábil Fiscal” constitui infração formal que enseja aplicação da multa prevista no artigo 8º-A do Decreto-Lei 1.598/1977, conforme redação dada pela Lei 12.973/2014.



    2. Na espécie, a entrega de Escrituração Contábil Fiscal de vários períodos (01/01/2016 a 31/08/2016, 01/09/2016 a 31/12/2016, 01/01/2017 a 30/11/2017 e 01/12/2017 a 31/12/2017) ocorreu, respectivamente, apenas em 31/07/2018, 08/08/2018, 09/08/2018 e 13/08/2018, aperfeiçoando a infração, ensejando aplicação inicial de multa com a alíquota de 0,25%, depois reduzida, adotando os parâmetros do artigo 8º-A e § 2º do Decreto-Lei 1.598/1977, conforme redação dada pela Lei 12.973/2014.



    3. A cobrança do acréscimo regularmente previsto em lei, no caso, de 0,25% ao mês ou fração e limitado a 10%, do lucro líquido antes do IRPJ e CSL, no período a que se refere a apuração, para contribuintes inadimplentes no cumprimento de obrigações segundo prazos e condições em lei previstas, objetiva coibir atraso e ocultação de dados essenciais à promoção da fiscalização sobre tributos, tendo efeito inibitório e sancionatório a ser considerado ante a alegação de caráter abusivo, ou ofensivo a princípios citados, como razoabilidade, devido processo legal, confisco, moralidade, isonomia, liberdade de exercício econômico e direito de propriedade.



    4. Como se observa da dicção legal, a sanção é modulada pela reprovabilidade da conduta específica (pela mensuração do atraso), segundo o juízo do legislador ordinário, e o valor da sanção sujeita-se tanto a limite percentual do lucro no correspondente período de apuração (caput) quanto a teto absoluto de valor, segundo faixas de receita bruta (§ 1º), admitindo-se, ainda, múltiplas hipóteses de redução da sanção (§ 2º). Constata-se, pois, especial enfoque da legislação para fixação de balizas de proporcionalidade e razoabilidade da medida, adaptando-a para cada caso concreto.



    5. Em caso análogo, no RE 606.010 (Rel Min. MARCO AURÉLIO, DJe 13/11/2020) adotou-se, em repercussão geral, a tese de que "revela-se constitucional a sanção prevista no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 10.426/2002, ante a ausência de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da vedação de tributo com efeito confiscatório". No paradigma, assim como no presente caso, havia ocorrido pagamento do tributo prévio à entrega, em atraso, de informações devidas (DCTF no precedente e ECF na espécie), tendo sido suscitada a violação ao princípio da capacidade contributiva, circunstância que, a teor do julgamento, não obstou a afirmação categórica pela Suprema Corte de que a norma de lastro da sanção é constitucional.



    6. Embora o paradigma trate da multa calculada sobre o valor do tributo devido, ao passo que na espécie a norma tem como referência o lucro líquido antes do IRPJ e CSL, no período a que se refere a apuração, o artigo 8º-A do Decreto-Lei 1.598/1977, na redação dada pela Lei 12.973/2014, adotou percentual de incidência por mês ou fração bem inferior ao do artigo 7º da Lei 10.426/2002 (0,25% em vez de 2%), além de percentual máximo bem inferior ao da norma em cotejo (10%, atingidos após mora de quarenta períodos, em vez de 20%, alcançados em dez frações de atraso), sem considerar a regra de valor máximo em números absolutos (R$ 100.000,00 para pessoas jurídicas que no ano-calendário anterior auferiram receita bruta total igual ou inferior a R$ 3.600.000,00, e R$ 5.000.000,00 para as demais) e diversas hipóteses de redução do valor da multa (por exemplo, redução de 25% do valor devido por meramente apresentar documentação no prazo estabelecido pelo Fisco após instauração de procedimento de ofício), que beneficiam o contribuinte inadimplente com a obrigação tributária acessória.



    7. Havendo previsão legal específica para os contribuintes que seguem apuração do lucro real, de que trata o artigo 8º, I, do Decreto-Lei 1.598/1977, não se aplica o artigo 57 da Medida Provisória 2.158-35/2001, sendo inviável, por tal fundamento, cogitar-se de aplicação do artigo 112 do CTN.



    8. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e LIV; 37, "caput"; 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Senhores Desembargadores, o descumprimento de obrigação acessória tributária com o atraso na entrega de “Escrituração Contábil Fiscal” constitui infração formal que enseja a aplicação da multa prevista no artigo 8º-A do Decreto-Lei 1.598/1977, conforme redação dada pela Lei 12.973/2014 (...)



    Na espécie, resta incontroverso, pois confirmou o próprio contribuinte, que a entrega de Escrituração Contábil Fiscal de vários períodos (01/01/2016 a 31/08/2016, 01/09/2016 a 31/12/2016, 01/01/2017 a 30/11/2017 e 01/12/2017 a 31/12/2017) ocorreu com atraso, aperfeiçoando a infração. Considerando tais documentos foram entregues, respectivamente, em 31/07/2018, 08/08/2018, 09/08/2018 e 13/08/2018, houve aplicação inicial de multa com a alíquota de 0,25%, depois reduzida, em notificações de lançamento (03.10.43.23.30.30.29, 09.61.13.10.04.80.00, 03.28.24.60.04.80.52 e 06.07.47.62.94.40.24), adotando os parâmetros do artigo 8º-A e § 2º do Decreto-Lei 1.598/1977, conforme redação dada pela Lei 12.973/2014 (...)



    Não é capaz de infirmar tal raciocínio a alegação de que a sanção“pode levar ao absurdo de gerar a incidência de alíquota inclusive superior à da CSLL para a maior parte dos contribuintes (9%, na forma do art. 3º, III, da Lei 7.689/8911)” (ID 152807013, f. 12/13). A ilação é perfunctória, referindo cenário em tese (já que não provada a caracterização do evento específico no caso dos autos) e que, de toda a forma, mesmo que hipoteticamente evidenciasse efeito confiscatório, não induziria, por si, a supressão integral da sanção (e sim a limitação em valor inferior). Afora tais pontos, há constatação, liminar, de que a multa apenas atingiria o percentual de 9% do lucro líquido após expressivo atraso de 36 vezes o prazo original de entrega da documentação, como se deriva da estrutura de progressão da sanção prevista no dispositivo supratranscrito, pelo que, também sob tal enfoque, não caberia preconizar aprioristicamente a invalidade jurídica da regra discutida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente